Tribunal: TJSP
Processo: 1003576-83.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária. Doença do trabalho. Incapacidade laboral temporária demonstrada. Nexo causal comprovado. Auxílio-doença devido pelo período de incapacidade a ser verificado mediante perícia administrativa. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária. Doença do trabalho. Incapacidade laboral temporária demonstrada. Nexo causal comprovado. Auxílio-doença devido pelo período de incapacidade a ser verificado mediante perícia administrativa. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da Emenda. Sentença reformada em parte. Apelação não provida. Reexame necessário parcialmente provido.